Tribunal: TJDFT
Processo: 0700875-53.2020.8.07.0002
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE FACA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. DOIS ADOLESCENTES. DOIS CRIMES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO.

I - Mantém-se a condenação dos réus pela prática do crime de roubo cometido em concurso de agentes e com emprego de faca, quando as provas judiciais são coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pela firme palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

II - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova.

III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.

IV - O reconhecimento da menoridade para fins penais, exige prova por documento hábil, nos termos do enunciado no 74 da Súmula do STJ. Segundo a jurisprudência assente, a certidão de nascimento ou o documento de identidade não são os únicos documentos aptos para a prova da menoridade, admitindo-se para tal mister, que seja comprovada por outros, desde que dotados de fé pública e tragam a qualificação do menor e indicação de documento oficial de onde foram extraídos os dados.

V - Constando na ocorrência policial e no procedimento de apuração de ato infracional o número do registro geral dos menores, além de todos os demais dados de qualificação, é de ser mantida a condenação pelo delito do art. 244-B do ECA.

VI - Cometido o delito pelo maior na companhia de dois adolescentes, dois são os bens jurídicos violados, o que impede o reconhecimento de crime único. Precedente STJ.

VII - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.

VIII - A readequação dos registros de sentença penal condenatória, apenas modificando a fase da dosimetria em que serão considerados, não constitui reformatio in pejus, uma vez que tal princípio não vincula a instância revisora aos fundamentos adotados pela sentença, somente representando obstáculo ao agravamento da pena quando em recurso exclusivo da defesa.

IX – Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime legalmente estabelecido é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP, tanto mais quando o réu é reincidente.

X – Estabelecida pena em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, sendo o réu primário e analisada em seu desfavor somente uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto.

XI – Recurso conhecido e desprovido.